Tribunal: TJDFT
Processo: 0735916-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735916-82.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATHAN RODRIGUES LIMA AGRAVADO: LUCAS MATHEUS CASTRO LIMA, CAROLINE YANDRA SANTOS GOIS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Diante da não localização do agravado LUCAS MATHEUS CASTRO LIMA e da agravada CAROLINE YANDRA SANTOS GOIS (ID 53122090 e 53122091). Intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator